Tribunal: STF
Processo: ARE 1488849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, INCISO I, NA FORMA DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. RCVR N. 5563/DF/STJ. EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. DEFESA SÚMULA N. 155/STF. CIENTE. NULIDADE RELATIVA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLI e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Resta evidente que as respectivas causas de pedir não se amoldam às hipóteses taxativas do sobredito artigo, não constituindo vício a ser sanado por meio da via processual da revisão criminal.



    Desse modo, cediço é que a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional anteriormente obtido (AgRg no HC 479.940/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe01/03/2019).



    (...)



    No primeiro ponto das razões do recurso, o Requerente aduziu ter havido violação ao devido processo legal, ao argumento de que houve a inversão na ordem para a oitiva das partes e interrogatório.



    Vejamos, para que seja reconhecida nulidade decorrente da inversão do interrogatório, deve a parte manifestar-se tempestivamente, demonstrando, ainda, o efetivo prejuízo decorrente dessa oitiva antecipada.



    No julgamento da Revisão Criminal nº 5.563/DF, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação ao sedimentar, para que seja reconhecida a nulidade em razão da antecipação do interrogatório, ser necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, bem como que haja a comprovação do prejuízo concreto sofrido pelo réu com a citada inversão (AgRg no AREsp n. 2.034.413/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).



    (...)



    Ademais, a falta de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 155/STF (É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha). E nos termos da Súmula n. 273/STJ, torna-se desnecessária, ainda, a intimação das datas das audiências no juízo deprecado. Filio-me ao posicionamento de que a revisão criminal não representa uma via destinada a rediscutir o que foi trabalhosamente analisado durante o processo originário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente